Tribunal: TJDFT
Processo: 0731890-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 99, § 3o, do CPC, à suficiência da declaração de hipossuficiência, à jurisprudência do Tribunal, à consideração de sua renda líquida inferior a dez salários-mínimos e ao impacto dos honorários sucumbenciais, pleiteando efeitos infringentes para concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o indeferimento da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos elementos probatórios constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à parte embargante.
5. A gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC.
6. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios que evidenciem capacidade financeira.
7. Os contracheques juntados aos autos demonstram que o embargante, servidor público distrital, aufere renda mensal bruta superior a R$ 14.600,11 e renda líquida de R$ 10.474,81, valor superior ao parâmetro de cinco salários-mínimos adotado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
8. O acórdão embargado fundamentou o indeferimento com base na ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial.
9. A adoção de parâmetros objetivos não foi exclusiva, mas complementar à análise do conjunto probatório, em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 1178.
10. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por prova em contrário.
3. A renda mensal superior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de demonstração de comprometimento do mínimo existencial, justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.